Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701307-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE REIS COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE REIS COSTA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701307-05.2024.8.07.9000, que indeferiu a liminar de anulação da remoção de ofício da servidora agravante. Sustenta a agravante que a remoção promovida encontra óbice na licença médica em gozo, pois está afastada de suas atividades até 17/7/2024. Argumenta que o art. 132 da Lei Complementar 840/2011 define o direito do servidor de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa. Acrescenta que há ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade e da segurança jurídica. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que seja suspenso o ato de Remoção. Recurso tempestivo e com preparo regular É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A remoção de ofício dos servidores do Distrito Federal está prevista na Lei Complementar no 840/2011 (art. 41, § 3o), hipótese em que prevalece o caráter discricionário do poder público, independentemente da concordância do servidor, porquanto o que prevalece é o interesse público, observado os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se a portaria de remoção é datada de 15/5/2024 (ID 199050729, na origem), mesma data do atestado médico da agravante (ID 199050730, na origem), que ainda não foi homologado, conforme agendamento de perícia (ID 199050731, na origem). Assim, em uma análise superficial e não exauriente, não vislumbro a verossimilhança das alegações no agravo, sendo mister a oitiva do ente público de forma a averiguar a probabilidade do direito vindicado. Ademais, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade, não comprovada nos autos. Nesse contexto, a Administração Pública comprovou a necessidade da remoção de servidores, conforme documento de ID 199050733, na origem. Assim, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.